Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-52.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704264-52.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILSON RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para se manifestar no feito, conforme relatório de ID 13920851 - pág. 1. Brasília, 18 de fevereiro de 2020.